Tribunal: TJES
Processo: 5002650-43.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002650-43.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTA CARNEIRO MERENSE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002650-43.2018.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: ROBERTA CARNEIRO MERENSE

EMENTA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. PROCESSO DEVOLVIDO A ESTA TURMA RECURSAL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO PARÂMETRO PARA PASSAR A CONSTAR O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS MOLDES DO ART. 55, DA LEI 9.099/95.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida ao ID 1763032.

Os autos foram distribuídos a esta Terceira Turma Recursal, que manteve a sentença de origem, conforme Acórdão de ID 1877436.

Após o trânsito em julgado e remessa ao Juízo de origem, foi determinada a devolução dos autos ao órgão colegiado, face à certidão de ID 10829085, cujo teor indica a impossibilidade de calcular os honorários na forma consignada no Acórdão.

É o relatório do essencial.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Inominado julgado por esta Terceira Turma Recursal que, após remessa ao Juízo Singular, foi determinada a devolução para Turma, diante da incongruência no parâmetro utilizado no cálculo dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observei que existe, de fato, erro material na decisão colegiada de ID 1877436, quando da fixação dos honorários.

A alteração da base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência, por se tratar de consectários da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, ou ainda, a sua alteração pelo Tribunal, de ofício, em face de existência de erro material pelo Tribunal.

DIANTE DO EXPOSTO, DE OFÍCIO, hei por bem corrigir o erro material constante no acórdão de ID 1877436, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da causa, ante a inexistência de verba condenatória, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

Neste contexto:

ONDE SE LÊ:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95”.

LEIA-SE
:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES, eis que, embora a recorrida não tenha apresentado contrarrazões, foi representada por advogado na origem
.

Ante o exposto e, em atenção a certidão de ID 10829085, corrijo de ofício o erro material apontado, nos termos da fundamentação supra.

Preclusa a presente, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)